Tribunal: TJBA
Processo: 8002340-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002340-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: ROGERIO SOUZA REZENDE

Advogado(s)
:
THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU, CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO INTEGRAL DE SALÁRIO EM CONTA-SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE CDC. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30%.
ASTREINTES
. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por policial militar que recebe proventos em conta-salário mantida junto à instituição financeira, em razão de débitos automáticos integrais de sua remuneração para pagamento de empréstimo na modalidade Crédito Direto ao Consumidor (CDC). A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela para determinar a abstenção de débitos automáticos destinados ao pagamento do contrato, limitando eventuais descontos a 30% do salário líquido, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, e manteve a justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos integrais em conta-salário; (ii) estabelecer se é legítimo o desconto de 100% da remuneração para pagamento de CDC, à luz da natureza alimentar do salário; (iii) determinar se a multa diária fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) verificar se subsistem os requisitos para a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cognição no agravo de instrumento limita-se ao exame da legalidade da decisão interlocutória, vedado o aprofundamento no mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito decorre da natureza alimentar do salário, protegido pelo art. 7º, X, da CF/1988, e declarado impenhorável pelo art. 833, IV, do CPC, não podendo a autonomia contratual prevalecer sobre normas de ordem pública e princípios como a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

A apropriação integral da remuneração em conta-salário, ainda que fundada em cláusula contratual, configura prática abusiva, especialmente em relação de consumo, e autoriza a limitação dos descontos a percentual razoável.

O perigo de dano evidencia-se pela privação dos recursos necessários à subsistência do agravado e de sua família, configurando prejuízo grave e de difícil reparação.

A fixação de
astreintes
encontra amparo nos arts. 139, IV, 297 e 537, §1º, do CPC, possui natureza coercitiva e, no valor de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se proporcional à capacidade econômica da instituição financeira e à relevância da obrigação.

A justiça gratuita deve ser mantida, pois o art. 99, §3º, do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, não tendo o agravante apresentado elementos aptos a afastar a presunção legal.

A decisão agravada está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia que veda o bloqueio integral de valores em conta-salário para satisfação de empréstimo pessoal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II, e art. 7º, X; CPC, arts. 139, IV, 297, 300, 537, §1º, 833, IV, e 99, §3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8004974-60.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, pub. 26.04.2022; TJ-BA, AI nº 8034307-57.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 29.01.2022, pub. 06.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.